Tribunal: STF
Processo: Rcl 69835
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por RSCH Entregas e Conservação e Limpeza Ltda. contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT 1) que, nos autos do Processo nº 0100594-48.2022.5.01.0050, teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 5.835, nos Temas nº 590 e 725 de repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que, nos autos em referência, foi demandada por Anderson de Souza Telles, tendo a autoridade reclamada reconhecido vínculo de emprego pela prestação de serviço de entrega de mercadoria via aplicativo.



    Afirma que foi encerrada a tramitação dos órgãos da justiça ordinária por conta do julgamento dos recursos interpostos e argumenta: 



    “O trabalho realizado através da plataforma tecnológica, e não, necessariamente, para ela, não deve ser enquadrado nos critérios definidos nos artigos 2º e 3º da CLT, pois o entregador pode decidir quando e se prestará seu serviço de transporte para os usuários do aplicativo IFood, sem qualquer exigência mínima de trabalho, de número mínimo de viagens, de faturamento mínimo, sem qualquer fiscalização ou punição pela decisão do entregador.



    Diante disso, verifica-se que a Ifood é uma plataforma tecnológica que faz a intermediação de serviços de entrega de mercadoria, facilitando a conexão entre os usuários cadastrados em sua base que buscam um serviço e os entregadores, autônomos, que contratam a plataforma para ter acesso aos clientes do aplicativo.



    Cumpre ressaltar, também, que junto ao CNAE, a reclamante tem sua atividade econômica principal classificada como serviços de malote. Portanto, são os entregadores e estabelecimento comerciais os verdadeiros clientes da plataforma Ifood, evidenciando a relação civil entre as partes.” (Edoc 1, p. 9)



    Ainda, esclarece seu papel intermediador no contexto socioeconômico: 



    A Reclamante é uma empresa de que atua no novo mercado de “ONLINE-TO-OFFLINE”, mais conhecido como mercado O2O.



    De acordo com a Associação Brasileira de O2O, as empresas do mercado de O2O “são aquelas que têm como atividade a oferta e/ou intermediação da oferta de bens e serviços por meio de transação que se inicia na internet, via desktop ou dispositivo móvel (online) e é finalizada com o recebimento de produtos ou serviços no mundo físico (offline) ou de transação que se iniciam no mundo físico (off-line) e cujo recebimento se dá online, através da internet.”



    O mercado O2O nada mais é que um novo modelo de negócios conhecido atualmente pela “economia do compartilhamento”. A chamada economia do compartilhamento é empregada para descrever plataformas de software que conectam compradores e vendedores, locadores com locatários, ou, no caso da reclamante, fornecedores de serviços com clientes/usuários. (Edoc 1, p. 14) 



    [...] 



    “Como se vê, a relação sempre se dá diretamente entre o restaurante / fornecedor de serviços / cliente, atuando a 1ª Reclamada como mera facilitadora/intermediadora na aproximação entre essas partes.” (Edoc 1, p. 15)



    Requer a concessão de pedido liminar para suspender a tramitação do processo de origem até o julgamento final da presente reclamação e, no mérito, que seja cassada a decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Passo à análise da reclamação.



    No processo originário, 0100594-48.2022.5.01.0050, o TRT 1 não conheceu do recurso ordinário do ora reclamante em decisão assim ementada: 



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ERRO DE JULGAMENTO. eventual erro de julgamento não dá ensejo à oposição de embargos de declaração, reclamando da parte o ajuizamento de medida própria. (Edoc. 7, p. 1) 



    Por sua vez, foi reconhecido vínculo trabalhista por meio de sentença 



    “Assim, com base no depoimento acima, não tendo ocorrido contraprova por testemunha da defesa relativa ao trabalho do Autor, ou atuação de entregadores pela 1ª ré, no Rio de janeiro, o juizo formou seu depoimento no sentido de que houve a formação do vinculo empregatício entre autor e 1ª ré, prevalecendo o período apontado na inicial, por conta dos documentos e falta de prova pela defesa de período diverso.” (Edoc 6, p. 11) 



    Entendo que a decisão acima evidencia recusa do TRT 1 em se manifestar, fundamentadamente, sobre controvérsia atinente à constituição de vínculo empregatício com “motociclista de entrega de mercadorias via aplicativo” à luz da ratio que informa o julgado na ADPF nº 324, na ADI nº 5625 e na ADC nº 48, no sentido de que



    “o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)



    Registro, ademais, que, conforme recente julgamento unânime do Plenário desta Suprema Corte, de 2/3/24, nos autos do RE nº 1.446.336, foi submetida à sistemática da repercussão geral a seguinte temática:



    “Reconhecimento de vínculo empregatício entre motorista de aplicativo de prestação de serviços de transporte e a empresa administradora de plataforma digital.” (Tema 1.291 RG - grifo nosso)



    Entendo que o julgamento da presente reclamação constitucional deve viabilizar o desenvolvimento, no âmbito da Justiça do Trabalho, do debate para que, na hipótese de eventual recurso extraordinário dessa decisão, seja o processo regularmente submetido a sistemática da repercussão geral pelo Tema nº 1.291, preservando-se, assim, a competência do Plenário do STF e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão do TRT 1 proferida nos autos do Processo nº 0100594-48.2022.5.01.0050, devendo a autoridade reclamada proceder a nova decisão no caso concreto, observadas as diretrizes traçadas nesta reclamação.



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao TRT 1 para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente